Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPROCEDENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado, não havendo falar em desclassificação para a contravenção de vias de fato, quando as provas acostadas aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, notadamente a palavra da vítima, que reconheceu o acusado, extra e judicialmente, sem qualquer dúvida, bem assim os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante.
2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o acusado
3. O policial, no desempenho da função estatal a ele atribuída, goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento, tomado na condição de testemunha, serve como prova apta a respaldar o decreto condenatório.
4. Presentes duas causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável.
5. Não há falar em confissão espontânea, quando o acusado não admite a conduta delitiva descrita na denúncia.
6. As causas de aumento de pena atinentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma branca (faca) podem ser validamente demonstradas pela prova oral, especialmente pela palavra da vítima.
7. Recurso conhecido e desprovido.